Tribunal: TJDFT
Processo: 0700254-18.2023.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2o, INCISO II, DO CP. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. EXCEPCIONALIDADE DO EFEITO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que “o juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte”. 1.1. Nesse esteio, verifica-se que, de regra, os recursos relacionados ao ECA possuem apenas efeito devolutivo, somente sendo possível a atribuição de efeito suspensivo quando demonstrado o perigo de dano irreparável a ser experimentado pelo adolescente. 1.2. Na espécie, não restou demonstrado o dano irreparável ou de difícil reparação ao adolescente, mormente porque o adolescente possui passagens anteriores, de modo que a aplicação imediata de medida socioeducativa confere a própria proteção do adolescente, sendo essencial para evitar a progressão dos crimes e para se buscar a efetiva recuperação e ressocialização do infante, com atenção à Proteção Integral e aos Princípios da Prioridade Absoluta e da Peculiar Condição de Pessoa em Desenvolvimento.
2. Em que pese não ter sido reconhecido pela Vítima, o apelante e outros dois adolescentes foram apreendidos na posse dos bens da vítima e com o simulacro utilizado para a prática do ato infracional. 2.1. Em juízo, o Apelante e o adolescente correpresentado confessaram a autora do ato, com riqueza de detalhes que vão ao encontro do relato de ambas as vítimas. 2.2. No mesmo sentido o depoimento em juízo das vítimas, que narraram que cada um dos adolescentes abordou uma vítima, um deles utilizando o simulacro. 2.3. Desse modo, não restam dúvidas acerca da autoria do ato infracional imputado ao Apelante, de modo que incabível a absolvição por insuficiência de provas ou pelo princípio do in dubio pro reo.
3. A Medida de Semiliberdade possibilita “a realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial” sendo “obrigatórias a escolarização e a profissionalização, devendo, sempre que possível, ser utilizados os recursos existentes na comunidade” (art. 120, §1o do ECA). 3.1. Deve ser analisado o caso concreto, aferindo-se não somente a gravidade do ato infracional, mas todo o contexto social do menor e a sua capacidade de comprometimento com a medida aplicada. 3.2. Diante desse quadro normativo e fático, mostra-se a medida aplicada condizente com as condições pessoas do menor – que conta com 16 anos de idade, possui outras passagens por atos infracionais e faz uso regular de drogas –, com a gravidade dos fatos (ato infracional análogo ao roubo majorado) e com a capacidade do menor de cumpri-la.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.